Tribunal: TCU
Processo: 010.881/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de dano ao erário decorrente de pagamentos sem cobertura documental e simulação de fornecimento de produtos à administração pública, envolvendo a utilização de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS). Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de conversão do processo de auditoria TC Processo 030.682/2017-7 , por meio do Acórdão 640/2018-TCU-Plenário (minha relatoria), em desfavor da Sra. Jannayna de Holanda Malta Gaia, ex-secretária municipal de saúde de Passo de Camaragibe/AL; e da empresa RR Distribuidora Ltda. - ME, em razão de indícios de dano ao erário decorrente de pagamentos sem cobertura documental e simulação de fornecimento de produtos à administração pública, envolvendo a utilização de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Passo de Camaragibe/AL, no Componente de Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, do Bloco de Investimentos, nos anos de 2015 e 2016; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ratificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa R. R. Distribuidora Ltda. - ME (CNPJ: 23.641.425/0001-85), efetuada nestes autos, para que o Sr. Raphael Barros de Lima (CPF: XXX.387.253-XX) e a Sra. Raulene Karoline da Silva Barros (CPF: XXX.610.673-XX) respondam pelos danos causados ao Erário; 9.2. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo, a empresa R. R. Distribuidora Ltda. - ME (CNPJ 23.641.425/0001-85) e seus sócios, o Sr. Raphael Barros de Lima e a Sra. Raulene Karoline da Silva; 9.3. rejeitar as alegações de defesa da Sra. Jannayna de Holanda Malta Gaia, na condição ex-secretária municipal de saúde de Passo de Camaragibe/AL; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Sra. Jannayna de Holanda Malta Gaia, na condição ex-secretária municipal de saúde de Passo de Camaragibe/AL, da empresa R. R. Distribuidora Ltda. - ME (CNPJ 23.641.425/0001-85), na condição de contratada, e do Sr. Raphael Barros de Lima e da Sra. Raulene Karoline da Silva Barros, na condição de sócios da referida empresa, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Débito VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 190.103,60 22/12/2016 61.900,00 22/12/2016 Valor atualizado, com juros, até 12/4/2021: R$ 316.955,16 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 35.000 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.8. declarar, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, a empresa R. R. Distribuidora Ltda. - ME (CNPJ 23.641.425/0001-85) inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.9. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, ao Fundo Nacional de Saúde, à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e aos responsáveis, para ciência; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Alagoas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.